Tribunal: TJDFT
Processo: 0736571-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0736571-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. H. B. R., B. H. B. R. REPRESENTANTE LEGAL: CRISTIANE LIMA HOLMES BURITY AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Considerando a atuação na origem, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora